Tribunal: TCU
Processo: 039.025/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Investigar possíveis condutas atentatórias à moralidade administrativa e em eventual desvio de finalidade no uso das dependência do Ministério da Justiça para a recepção, em audiência por secretário do citado órgão, da Sra. Luciane Barbosa Farias, esposa de Clemilson dos Santos Farias, vulgo Tio Patinhas, chefe da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Inteiro teor:
Acórdão 4102/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, VII, e parágrafo único, do RITCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e em sintonia com os pareceres dos autos (peças 5-7), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.025/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que a participação, por parte de autoridade ou gestor, em evento, reunião ou audiência que conste pessoa com estreita e notória ligação a organização criminosa, sem a devida transparência de agenda e de motivação, viola o princípio da moralidade insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como os preceitos dos arts. 1o, III, e 3o do Código de Conduta da Alta Administração Federal e dos incisos II e XV do Anexo do Código de Ética do Servidor Público Federal (Decreto 1.171/1994), e ainda o disposto no art. 11 do Decreto Presidencial 10.889/2019, quando for o caso; 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.